Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739424-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM BERNARDI BUCHLI, LIVIAM BERNARDI BUCHLI, EDUARDA BERNARDI BUCHLI, GABRIELA BUCHLI, DANIELA BUCHLI, RAICLER BERNARDI BUCHLI, ARIANE BUCHLI, LORE BUCHLI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BUCHLI ATANAZIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para que esclareçam quais das recorrentes estão postulando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como para comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício e trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2021 18:04:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator